Tribunal: TJMT
Processo: 1000595-62.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000595-62.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[KHADINE ARAUJO DO NASCIMENTO - CPF: 006.378.491-24 (ADVOGADO), M. J. S. - CPF: 083.975.791-33 (AGRAVANTE), UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - CNPJ: 42.163.881/0001-01 (AGRAVADO), ANGELITA DAGHETTI - CPF: 632.788.041-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 919.108.037-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DETERMINAÇÃO DE MIGRAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE – CONTINUIDADE DO CUSTEIO DO TRATAMENTO NA MODALIDADE
HOME CARE
– MENOR VÍTIMA DE AFOGAMENTO – PARALISIA CEREBRAL – CONVENCIMENTO QUANTO À PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO NO PONTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por M. J. S., representada por sua genitora ANGELITA DAGHETTI, contra a decisão, de Id. n.o 198278672, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1029545-70.2023.8.11.0015, ajuizada em face de UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA., rejeitou o pedido liminar concernente à determinação de que a parte adversa proceda com a migração do plano de saúde.

Em suas razões, a agravante defende, em síntese, a necessidade de migração do plano de saúde para um plano que atenda na cidade de Sinop/MT, mantendo a obrigação imposta nos autos de n.o 100527-04.2023.8.11.0015.

Deste modo, requer, liminarmente, seja atribuído o efeito ativo ao recurso para
“determinar que a Ré seja obrigada a realizar a migração do plano de saúde da menor para um plano que atenda na cidade de Sinop-MT, mantendo a obrigação que foi imposta por decisão judicial de tutela, com a manutenção do homecare/itens/medicamentos/terapias que estão sendo fornecidos no processo no 1000527-04.2023.8.11.0015, em trâmite na 1a Vara Cível de SINOP, sob pena de multa diária”.
No mérito, pede a confirmação da liminar.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida no Id. n.o 200548699.

Contrarrazões apresentadas no Id. n.o 204910154. Não há preliminares.

Prazo para apresentação de contrarrazões decorrido em relação a IZOLETE ALBANEZ WANG e outros, conforme certidão de Id. n.o 201827657.

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra da Ilma. Procuradora de Justiça, Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, opina pelo provimento parcial do recurso
“para que seja garantida a manutenção da obrigação que foi imposta por decisão judicial proferida no Processo no 1000527-04.2023.8.11.0015, com a manutenção dos tratamentos ali deferidos.”
(Id. n.o 209747156).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido liminar realizado na exordial da Ação de Obrigação de Fazer no 1029545-70.2023.8.11.0015 para determinação de que a parte adversa proceda com a migração do plano de saúde.

A recorrente defende ser necessária a migração para um plano que atenda na cidade de Sinop/MT.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal em averiguar se estão presentes ou não os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Cumpre assinalar, inicialmente, que o art. 300 do CPC dispõe o seguinte, a respeito da tutela de urgência:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Sendo assim, a concessão da tutela de urgência, de natureza antecipada, somente é cabível se o magistrado entender que a parte comprovou suficientemente suas razões alusivas ao direito alegado, e que há risco de ofensa ou perda do direito substancial almejado.

“Quer se fundamente na urgência ou na evidência, a técnica antecipatória sempre trabalha nos domínios da "probabilidade do direito" (art. 300) - e, nesse sentido, está comprometida com a prevalência do direito provável ao longo do processo. Qualquer que seja o seu fundamento, a técnica antecipatória tem como pressuposto a probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária das alegações da parte.

(...)

Para bem valorar a probabilidade do direito, deve o juiz considerar ainda: (i) o valor do bem jurídico ameaçado ou violado; (ii) a dificuldade de o autor provar a sua alegação; (iii) a credibilidade da alegação, de acordo com as regras de experiência (art. 375); e (iv) a própria urgência alegada pelo autor. Nesse caso, além da probabilidade das alegações propriamente dita, deve o juiz analisar o contexto em que inserido o pedido de tutela provisória.
(MARINONI, Luiz Guilherme, ARENHART, Sérgio Cruz, MITIDIERO, Daniel. Novo curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, Vol. II, p. 202/203)

Na hipótese, em relação à determinação de migração do plano de saúde, perfilho do entendimento negativo adotado pelo Juízo
a quo,
pois não se verifica a formalização da pretensão pela parte autora e recusa de procedimento por parte da operadora do plano de saúde.

Ao indeferir a tutela, o Juízo
a quo
elucidou:

“[...] acerca das alegações autorais e a necessidade de migrar de plano de saúde, faz-se necessário esclarecer que cabe ao próprio usuário formalizar a solicitação de portabilidade ou migração, conforme a situação, diretamente na operadora do plano de saúde, consoante diretrizes da ANS.

5.1. No presente caso, compulsando os autos, não se vislumbra que a requerente tenha formalizado sua intenção de portabilidade/migração do plano de saúde junto à requerida, quiçá sua possível negativa.

6. Portanto, tratando-se de procedimento que pode ser adotado pelo beneficiário do plano de saúde, e que assim não procedeu a requerente, ao menos nesse momento de cognição sumária, deixa de configurar a probabilidade do direito e, consequentemente o deferimento da tutela vindicada, o que deverá ser melhor apreciada em momento oportuno.

7. Além disso, também não se mostra presente, nesse momento processual de cognição sumária, o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo aventada na exordial, vez que a parte autora não se desincumbiu do ônus que lhe cabia.

8. Nessa esteira, se mostra prematuro o deferimento da tutela vindicada, porquanto se faz imprescindível que seja oportunizado o direito ao contraditório e a ampla defesa da requerida, de modo que, somente após regular instrução probatória é que será possível vislumbrar o direito da parte.”

No entanto, considerando a situação de vulnerabilidade da recorrente, que em decorrência de um afogamento necessita de tratamento na modalidade
home care
, mostra-se prudente determinar que mesmo em meio às tratativas de migração de plano, seja assegurado o tratamento garantido por força da decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1000527-04.2023.8.11.0015.

Sobre o ponto, elucidou a douta procuradora de Justiça no parecer de Id. n.o 209747156,
in verbis
:

“Por outro lado, imprescindível que a agravante não seja privada dos tratamentos que lhe são prescritos, especialmente, o garantido por força da noticiada decisão judicial proferida nos Autos no 1000527-04.2023.8.11.0015, ao que consta, esta necessita do fornecimento de tratamento pelo sistema Home Care, o qual deve ser mantido, independentemente de questões administrativas relacionadas à operadora do plano de saúde, sob pena de prejuízos incalculáveis à saúde da parte agravante. Mesmo porque, a integridade da vida e da saúde são direitos fundamentais insculpido no art. 6o, da Constituição Federal.

[...]

Diante do exposto, o parecer é pelo provimento parcial do vertente agravo de instrumento, tão somente, para que seja garantida a manutenção da obrigação que foi imposta por decisão judicial proferida no Processo no 1000527-04.2023.8.11.0015, com a manutenção dos tratamentos ali deferidos.”
- Id. n.o 209747156

Dessa forma, nos termos da fundamentação exposta, entendo ser possível, neste caso, a antecipação dos efeitos da tutela pretendida de modo parcial, somente para garantir o atendimento médico necessário a manutenção da saúde da recorrente, independente de tratativas administrativas para a migração do plano de saúde de uma região para outra, eis que restaram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, razão pela qual deve ser reformada a decisão proferida pelo ilustre Juiz da causa.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e, em consonância com o parecer ministerial,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para garantir a recorrente o tratamento necessário, nos termos da decisão judicial proferida no Processo de no 1000527-04.2023.8.11.0015, independente das tratativas para migração do plano de saúde de uma região para outra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024